Tribunal: TJES
Processo: 5016324-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016324-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA NASCIMENTO LOVO BINS
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016324-76.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
NATALIA NASCIMENTO LOVO BINS

RECORRIDO:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DE VIAGEM E SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. REEMBOLSO EM VALOR INFERIOR AO PROMETIDO. SENTENÇA QUE NEGOU DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA QUE OCORREU NO MESMO DIA DA COMPRA. PRESENÇA DE ATO LESIVO. COMPRA EM QUANTIA VULTUOSA. REEMBOLSO INSUFICIENTE QUE GERA GRANDE PREJUÍZO FINANCEIRO À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
NATALIA NASCIMENTO LOVO BINS
em face de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu duas passagens no site da requerida, no valor de R$9.890,66 (nove mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), mas, no mesmo dia, desistiu da compra e solicitou o cancelamento e consequente reembolso da mesma.

Após efetuado o requerimento, foi informada que receberia o valor integral. Porém, recebeu uma comunicação aludindo que receberia apenas a quantia referente ao valor de R$165,42 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), valor consideravelmente menor que o valor integral das passagens, o que motivou a requerente a acionar o judiciário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando a ao pagamento da quantia de R$9.725,24 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais referente às passagens aéreas, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3768638, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da incidência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença vergastada ser reformada.

O presente recurso cinge-se em discutir a concessão de indenização por danos morais, posto que o juízo de piso julgou improcedente tal pedido, utilizando como argumento a ausência de ato ilícito verificável no conjunto probatório presente nos autos.

Para que se identifique a ocorrência de danos morais indenizáveis, no entanto, faz-se necessária a incidência de três pressupostos: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

O que se constata, no entanto, é que resta patentemente comprovada a existência do ato lesivo, principalmente quando observada a não concessão de reembolso em sua integralidade, mesmo diante da desistência da compra das passagens aéreas
no mesmo dia em que foram adquiridas,
conforme documentos acostados em ID nº 3768624, ID nº 3768625 e ID nº 3768626
.

O comportamento da companhia aérea recorrida, portanto, viola os ditames do art. 49,
caput
e parágrafo único, do CDC, conforme pode-se observar:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo,
os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.

Ademais, a compra se deu em vultuosa quantia, no valor de R$9.725,24 (nove mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), pelo que, após o pedido de reembolso, somente foram estornados míseros R$165,42 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Além de contrariar o mandamento legal, tal ato da recorrida claramente impacta enormemente não só a condição financeira da recorrente, principalmente quando considerada sua vulnerabilidade econômica, mas também a sua tranquilidade mental, dado o repentino impacto financeiro que não fora solucionado pela companhia aérea, afetando, portanto, a sua honra subjetiva, pelo que se faz necessária a condenação à indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente, no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)